Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de título executivo extrajudicial. Recurso do autor visa à reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Contrato de prestação de serviços. Título executivo extrajudicial. Preenchimento dos requisitos. O contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, quando presentes os requisitos de certeza, de liquidez e de exigibilidade, bem como acompanhado da comprovação da prestação do serviço, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, independente da emissão de duplicata, que se trata de outra espécie de título executivo (REsp n. 705.837/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito). O contrato de prestação de serviços educacionais juntado ao processo é líquido, certo e exigível, tendo em vista que contém a previsão expressa do valor da mensalidade (R$ 1.160,00), a data do vencimento, a assinatura da executada e de duas testemunhas (ID 40400020). As folhas de frequência juntadas ao processo (ID 40400035) comprovam a prestação do serviço educacional referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, bem como de janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro de 2018, indicadas na planilha de cálculo (ID. 40400019 – Pág. 2), sendo desnecessária a emissão de duplicatas para validade do título. A própria executada reconhece a prestação do serviço em alguns dos meses citados. Todavia, não houve comprovação da prestação do serviço de “Ballet (2017)” e não há previsão contratual de “taxa dos boletos”, parcelas que devem, portanto, ser excluídas da execução. A necessidade de realização de cálculos aritméticos não retira a liquidez e a certeza do título executivo extrajudicial, notadamente quando se verifica a presença de planilha de cálculos (ID 40400019 – Pág. 2). Por ocasião da impugnação pode o devedor insurgir-se contra as verbas que não encontram respaldo no título. Assim, conclui-se que o título executivo contém todos os requisitos para sua validade, pelo que deve prosseguir a execução em relação às mensalidades escolares devidas. Sentença anulada, com retorno do processo à origem e o processamento regular da execução em relação às mensalidades referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro de 2018.
3 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W